Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, fundado no art. 1.694, do Código Civil, no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua é medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade e até que o alimentando atinja a sua independência financeira. No caso, embora a alimentanda possua um quadro de saúde delicado e esteja aposentada por invalidez, restou comprovada a possibilidade de ela prover suas próprias necessidades. Outrossim, constatou-se que as rendas líquidas do alimentante e da alimentanda atualmente são equivalentes. Logo, a exoneração da prestação alimentar é medida que se impõe.